Tribunal: TJSP
Processo: 1016280-11.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – Lançamento fundado na pauta fiscal - Não cabimento - Base de cálculo que deve corresponder ao valor do serviço prestado – Inaplicabilidade do art. 148, do CTN - Pretendido reembolso da despesa com assistente técnico - Verba já incluída na sucumbência – CPC, art. 84 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração em virtude do desprovimento do recurso para 15% e 9%

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – Lançamento fundado na pauta fiscal - Não cabimento - Base de cálculo que deve corresponder ao valor do serviço prestado – Inaplicabilidade do art. 148, do CTN - Pretendido reembolso da despesa com assistente técnico - Verba já incluída na sucumbência – CPC, art. 84 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração em virtude do desprovimento do recurso para 15% e 9% sobre o valor da condenação, de acordo com as duas primeiras faixas, respectivamente - CPC, art. 85, parágrafos 3o, 5o e 11o 3o, considerado o valor da causa de R$ 675.302,13, em abril/2017. Recurso da autora não conhecido e desprovido o recurso da Municipalidade.